Tribunal: CARF
Processo: 10930.900634/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900634/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.015 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTOS.
O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno de produtos subordina-se à
comprovação do reingresso no estabelecimento e com o CFOP ́s corretos,
sendo ônus da contribuinte demonstrar tal fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
A menção a folhas neste acórdão diz respeito ao processo
digitalizado.
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Londrina (fl. 418), que reconheceu
parcialmente o direito de crédito relativo ao 3o trimestre de 2003,
pleiteado através do PER/DCOMP no 25038.72791.151003.1.1.01-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900634/2006-11
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900634/2006-11

3128, transmitido em 15/10/2003, no valor de R$ 357.617,71, e
homologou até o limite do crédito reconhecido (R$ 355.104,66) as
compensações a ele vinculadas.
O reconhecimento parcial decorre da ocorrência de glosa de
créditos
considerados
indevidos,
pelos
motivos
“3
-
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação INAPTO no
cadastro CNPJ” e “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante
do SIMPLES” e da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual o
interessado alega, em síntese, que a glosa refere-se a devoluções
de mercadorias que foram recusadas por seus clientes, conforme
anotação no verso das respectivas notas fiscais que traz ao
processo e que seu direito tem amparo no art. 163 do Decreto no
4.544, de 2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Requer a
reforma do despacho decisório e a homologação integral da
compensação.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de apuração: 01/07/2003
a 30/09/2003 CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA.
Admite-se o creditamento do IPI decorrente do retorno ou
devolução
de
mercadoria
somente
quando
restar
inequivocamente demonstrado o cumprimento dos requisitos
regulamentares quanto à efetividade da devolução ou
retorno. Desatendidas as normas pertinentes à escrituração
das devoluções de produtos e o crédito delas decorrente,
impõe-se a sua glosa
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando
reformar em síntese:
a) que houve devolução ou retorno da mercadoria sem qualquer restrição,
assim, assegurado o direito ao crédito nos termos no art. 30, da Lei no
4502/64;
b) ainda sustenta seu pleito nos termos do art. 167 e seguintes, do Decreto no
4544/2002;
c) que deve ser utilizado a aplicabilidade da princípio da verdade material;

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900634/2006-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide travada é sobre a ocorrência ou não de devolução de produtos, e assim,
se a contribuinte tem direito ao crédito ou ao IPI.
O art. 30 da Lei 4502/64, tem a seguinte dicção sobre o assunto:
Art . 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento
produtor, devidamente comprovada, nos têrmos que estabelecer o
regulamento, o contribuinte poderá creditar-se pelo valor do
impôsto que sôbre êle incidiu quando da sua saída.
Ocorre que a divergência encontra-se na comprovação, conforme consta na
decisão DRJ:
Os dispositivos aqui reproduzidos dispensam maiores comentários,
bastando apenas verificar se, no caso dos autos, as operações se
deram ao seu abrigo, de forma a permitir o aproveitamento do
crédito glosado, observando ainda que, segundo as instruções de
preenchimento
integrantes
do
programa
gerador
de
PER/DCOMPs, as informações prestadas nesse documento devem
espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro
de Apuração do IPI – modelo 8, escrituração que, por sua vez,
deve observar fielmente a legislação do citado imposto.
Nesse sentido, a verificação feita pelo Sistema de Controle de
Créditos da RFB – SCC- compreende a análise do tipo de
operação que origina o crédito, bem como a situação do
estabelecimento emitente do documento que o ampara. No caso de
devoluções, o sistema considera que os créditos poderão ser
mantidos independentemente da situação do estabelecimento
emitente da Nota Fiscal, tendo em vista tratar-se de mera
recuperação de valores lançados a débito em ocasião anterior,
independente da verificação do estabelecimento.
Ocorre que, de acordo com o Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) constante nas Notas Fiscais de Entrada (1.949
e 2.949), as mesmas não se referem a devoluções de vendas de
produção do estabelecimento, mas sim a “Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado”, o que não
propicia o aproveitamento de créditos. Por essa razão, o SCC
prosseguiu efetuando a verificação seguinte, que diz respeito à
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900634/2006-11

situação dos emitentes das referidas Notas, efetuando as exclusões
apontadas nos demonstrativos que acompanham o DDE.
Ao contestar o despacho decisório, o contribuinte não logrou
demonstrar a legitimidade do direito ao reconhecimento do
crédito, nem a escrituração das operações nos livros e documentos
fiscais como requer a legislação, muito menos a conformidade do
PER/DCOMP com referidos documentos. Pelo contrário, ficou
patente a sua contradição.
Enquanto as Notas de Entrada apresentadas teriam sido emitidas
pelo contribuinte, os documentos fiscais que amparam os créditos,
de acordo com as informações prestadas no PER/DCOMP, teriam
sido emitidos por outras empresas.
Cumpre ressaltar que, nos termos do Decreto no 70.235/1972, que
rege o processo administrativo fiscal, em especial o art. 16o e seus
parágrafos, o período de interposição da manifestação de
inconformidade é o momento apropriado para o interessado
apresentar as razões e as provas concretas que fundamentem a
divergência com relação ao entendimento do fisco, o que não
ocorreu no presente processo, impondo-se a manutenção da glosa
contestada.
Ainda, em sua peça recursal a contribuinte somente aduz ter o direito e ter
preenchido errado os CFOP ́s e nada mais demonstrando de seu direito.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser negado.
Assim não merece prosperar seu pleito.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.015 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900634/2006-11

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital